Tribunal: TJES
Processo: 5031789-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031789-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO RODRIGUES COIMBRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5031789-80.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ADAO RODRIGUES COIMBRA

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LANÇAMENTO NA FATURA DE COMPRA NÃO REALIZADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por
ADÃO RODRIGUES COIMBRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, por meio da qual alega que possui as linhas 27 998785-3568 e 27 99844-2679 e paga, respectivamente, a monta de R$41,99 e R$36,99. No entanto, a requerida efetuou faturamento em valor distinto do contratado, isto é, R$47,00 e R$42,00, razão pela qual postula a repetição em dobro do indébito e a compensação moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7817319), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de R$140,28 (cento e quarenta reais e vinte e oito centavos) – já em dobro – acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 7817321), sustentando, em suas razões, a necessidade de reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação dos serviços da recorrida, caracterizada pela cobrança indevida.

Por sua vez, a requerida apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 7817325), ocasião em que impugnou, preliminarmente, o requerimento de justiça gratuita formulado pelo recorrente. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 7817325 - págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência do autor/recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que em análise aos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso as cobranças lançadas indevidamente na fatura do autor, não logrando êxito a requerida/recorrida em comprovar a legitimidade dos descontos, de modo que entendeu o juízo sentenciante pela restituição em dobro dos valores descontados.

Diante disso, coaduno com o entendimento exarado na sentença guerreada, no sentido de que, de fato, a requerida responde pela falha na prestação de serviços, entretanto, esta, por si só, não configura a incidência de danos morais. Isto é, a falha que aqui tratamos não enseja dano
in re ipsa
a ser reparado
.

Ademais, conforme ensina sérgio cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”
. (CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Diante disso, filio-me ao entendimento do juízo a quo nos seguintes termos:

Por outro lado, embora a conduta da requerida seja reprovável e inadequada, há de se ponderar que as quantias cobradas eram módicas e incapazes de comprometerem a subsistência do demandante. Por oportuno, registra-se que em breve consulta ao sistema, verifica-se que o autor é litigante contumaz, inclusive, possui 06 ações em tramitação na Comarca de Serra/ES,
razão pela qual se julga improcedente o pedido de compensação moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)